Tribunal: TJPA
Processo: 0800643-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800643-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO PINHEIRO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157 DO CPB.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 312 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO SINGULAR QUE, DIANTE DA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE ROUBO, PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, VERIFICOU A N
ECESSIDADE E A ADEQUAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA ATACADA NESTA AÇÃO MANDAMENTAL, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DEMONSTRAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO, BEM COMO A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEPENDE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 24 dias do mês de março do ano de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar, impetrado em favor de
MARCELO PINHEIRO CARDOSO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

Alegaram as impetrantes, em síntese, que no dia 28/12/2021, por volta das 19:00, o paciente que ainda estava sob efeito de entorpecente foi preso em flagrante pelo crime previsto no art. 157 do CPB.

Aduziram que, distraída, a vítima deixou a chave de sua motocicleta na ignição, momento em que o paciente estava sob efeito de drogas e, ameaçado a pagar débito na boca de fumo, se aproximou do veículo, ao passo que a vítima percebeu e subiu

imediatamente no veículo, mas conforme relatado por esta à autoridade policial, ele disse: “Sai,.. Sai”, sem mostrar qualquer arma de fogo, arma branca, ameaça ou emprego de violência.

Destacaram que o paciente foi encontrado algumas horas depois e, durante a abordagem policial não apresentou resistência, tendo confessado o crime e e demonstrado seu arrependimento.

Relataram que no dia 29/12/2021 a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva, entretanto, no dia 03/01/2022 foi requerida a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pelo Juízo
a quo
.

Sustentaram que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, bem como alegaram que este é possuidor de pressupostos pessoais favoráveis.

Requereram a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem com revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntaram documentos.

Recebidos os autos, ID 7930311, deneguei o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 7971730, esclarecendo, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/12/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, do Código Penal, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva, sob a alegação de estarem presentes indícios de autoria e materialidade, o que deu ensejo a necessidade de mantê-lo custodiado em nome de garantir a ordem pública.

Nesta Superior Instância (ID 8151075), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito pela denegação da ordem impetrada.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O fundamento deste
writ
tem por objeto a revogação da segregação cautelar do paciente, o qual estaria sofrendo constrangimento ilegal pela privação de sua liberdade de locomoção, sob a alegação de que não há elementos para a manutenção da prisão, havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Alegaram, ainda, ser o paciente possuidor de pressupostos pessoais favoráveis.

Adianto que a ordem deve ser
denegada
por inexistir qualquer coação ilegal a ser reparada, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No que tange à
alegação de ausência de fundamentação da decisão e não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP
, observo que
o magistrado de primeira instância a decretou com base em elementos concretos para garantir a ordem pública, utilizando-se, assim, de requisito previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, que requer ao menos um para legitimar a referida medida.

Nesta oportunidade, aproveito o ensejo para reproduzir
trecho da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (ID 7971736)
:

“(...). a prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto, e DECRETO a prisão preventiva, nos termos do art. 313 e seguintes do CPP.

A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e a na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, como forma de prevenir a sociedade de novos atos, uma vez que se trata de crime de natureza grave praticado com grave ameaça.
(...).” Grifei

Do exame minucioso do fragmento acima colacionado, percebe-se claramente os
elementos concretos que motivaram a decretação da medida constritiva imposta ao paciente,
revelando a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim,
existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais
.

Por sinal, esse é o entendimento extraído da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 -
Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal
; 2 -
Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal
; 3 – (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL.
(...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência
.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente
, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes.
Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares
.
Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016).
Grifei

Dessa forma,
presentes os elementos ensejadores à decretação ou manutenção da prisão cautelar, não acolho a alegação ora em comento.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
, como ocupação lícita e residência fixa,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

No que tange ao pedido de
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se esta na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/03/2022